Tribunal: TJSP
Processo: 1004276-21.2018.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. obrigação de fazer, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência.

Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento não demonstrado. Validade do negócio jurídico firmado. Dano moral inocorrência.
Não se sustenta a alegação da autora de que não firmou

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. obrigação de fazer, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência.

Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento não demonstrado. Validade do negócio jurídico firmado. Dano moral inocorrência.
Não se sustenta a alegação da autora de que não firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e nem autorizou descontos em seu benefício previdenciário, diante da comprovação documental carreada aos autos pelo réu. Portanto, não se vislumbra a alegada prática abusiva, se há prova da contratação de cartão de crédito com "Reserva de Margem Consignável-RMC" e saque do crédito rotativo, cuja finalidade era de aumentar a margem consignável para 35% dos rendimentos do mutuário, conforme disposição da Lei 13.172/15. De rigor a improcedência dos pedidos.

Apelação improvida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762415
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004276-21.2018.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante
MARIA EUNICE RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004276-21.2018.8.26.0101 - Comarca de Caçapava
2/6
Voto no 25.334
Apelação Cível no 1004276-21.2018.8.26.0101
Comarca de São Paulo-Foro de Caçapava / 2a Vara
Juiz(a): Ana Letícia Oliveira dos Santos
Apelante(s): Maria Eunice Rodrigues
Apelado(a)(s): Banco BMG S/A
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC).
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. VALIDADE DO
NEGÓCIO
JURÍDICO
FIRMADO.
DANO
MORAL
INOCORRÊNCIA.
Não se sustenta a alegação da autora de que não firmou
contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignável e nem autorizou descontos em seu benefício
previdenciário, diante da comprovação documental carreada
aos autos pelo réu. Portanto, não se vislumbra a alegada prática
abusiva, se há prova da contratação de cartão de crédito com
“Reserva de Margem Consignável-RMC” e saque do crédito
rotativo, cuja finalidade era de aumentar a margem consignável
para 35% dos rendimentos do mutuário, conforme disposição
da Lei 13.172/15. De rigor a improcedência dos pedidos.
Apelação improvida
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada as fls. 203/206, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial dessa ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. obrigação de fazer, indenização por danos morais que MARIA
EUNICE RODRIGUES move em face de BANCO BMG S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004276-21.2018.8.26.0101 - Comarca de Caçapava
3/6
A autora narra na inicial que é pessoa idosa, percebe benefício
previdenciário e nesta condição, realizou contrato de empréstimo
consignado junto ao réu, sendo informada de que o pagamento seria por
meio de descontos mensais diretamente de seu benefício. Aduz que após a
celebração do empréstimo foi surpreendida com desconto denominado
“empréstimo da reserva de margem de cartão de crédito” (fl. 5), muito
diferente de um empréstimo consignado. Assevera que não solicitou esse
serviço, tampouco o autorizou, sendo certo que houve simulação dessa
contratação de cartão de crédito consignado. Alega que o desconto mensal
no seu benefício não reduz a dívida, o que a torna impagável. Afirma que
não houve recebimento e desbloqueio do cartão, de modo que deve ser
declarada à inexistência dessa contratação. Pugna pela inversão do ônus
da prova. Diz que faz jus à reparação por danos morais em razão da prática
abusiva de envio de produtos/serviços sem solicitação prévia da autora
com a retenção indevida de sua margem consignável para cartão
consignado. Pede a declaração de inexistência da contratação em comento;
busca a reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00; requer a
repetição de indébito em dobro dos valores descontados indevidamente; e,
se comprovada a contratação, requer a conversão para contrato de
empréstimo.
O réu contesta as fls. 78/105. Sustenta, em síntese, que: a
autora contratou o cartão de crédito consignado de forma regular e legal; a
utilização do cartão com a finalidade de saque é reconhecida pela Lei
10.820/2003; houve saques de R$ 1.065,94 e R$ 245,84 disponibilizados
na conta bancária; a autora não pode pleitear a invalidade do contrato após
anos de descontos, sem a devolução do valor depositado em sua conta
bancária; não é possível a conversão dos contratos porque eles são
distintos; inexiste dano moral a ser reparado e descabe repetição de
indébito em dobro.
Sobreveio a r. sentença de fls. 203/206, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial dessa ação e condenou a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa.
A autora apela as fls. 209/221. Sustenta, em suma, que: a) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004276-21.2018.8.26.0101 - Comarca de Caçapava
4/6
réu não trouxe aos autos qualquer justificativa idônea ou documento hábil
a provar que agiu dentro dos limites do exercício regular de direito; b) não
desbloqueou cartão de crédito consignado nem realizou diversas compras
para validar a contratação; c) a cobrança da denominada margem
consignável é uma manobra para transformar o empréstimo consignado em
operação de cartão de crédito, tornando a dívida impagável; d) faz jus à
reparação por danos morais; e e) é cabível a repetição do indébito em
dobro dos valores cobrados indevidamente. Pede o provimento do recurso
com a reforma da r. sentença.
O réu ofertou contrarrazões as fls. 225/255.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 263).
É o relatório do essencial.
2. A autora alega na inicial que firmou empréstimo
consignado na modalidade de desconto em folha de pagamento, ao invés
de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada.
Trouxe a “Extrato de Empréstimos Consignados” do INSS, indicando a
“Margem atual disponível para empréstimo: R$ 0,00” e “Margem atual
disponível para cartão: R$ 0,00” (fls. 31/33).
Por sua vez, o réu trouxe aos autos o “Termo de Adesão
Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto
em Folha de Pagamento” (fls. 111/113); “Cédula de Crédito Bancário-
Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado” (fls.
114/116); RG (fls. 118); conta mensal de energia elétrica com vencimento
em outubro de 2015 (fls. 119); comprovantes de depósito nos valores de
R$ 1.065,94 e R$ 245,84 (fls. 120/121); faturas de fls. 122/163.
Deste modo, do conjunto probatório, pode-se afirmar que a
autora tinha ciência que efetivamente firmou o contrato de cartão de
crédito consignado como apontado pelo réu, tendo em vista que no
“Histórico de créditos” do INSS a autora já se encontrava com sua margem
de 30% toda comprometida para obtenção de empréstimo consignado, fato
que a levou a contrair o cartão de crédito consignado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004276-21.2018.8.26.0101 - Comarca de Caçapava
5/6
Do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
(RMC).
Embora a autora alegue que não contratou cartão de crédito
com reserva de margem consignável, deixou de comprovar qualquer
ocorrência de vício de consentimento no tocante à celebração carreada aos
autos pelo réu. E, não impugnou as disponibilizações de crédito em sua
conta bancária, ao contrário, utilizou-as.
No caso concreto, o contrato não padece de qualquer nulidade.
Isto porque o desconto impugnado pela autora denominado
“reserva de margem consignável” (RMC) encontra-se previsto no art. 6o da
Lei no 10.820/2003, com redação dada pela Lei no 13.175/2015, in verbis:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social
poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira
na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”
Sendo certo que o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
expediu a Instrução Normativa INSS/DC no 121, de 1o de julho de 2005,
alterada pela Instrução Normativa n. 25, de 07 de janeiro de 2008,
dispondo expressamente no artigo 1o a possibilidade de conceder até dez
por cento do valor do benefício para operações com cartão de crédito,
como Reserva de Margem Consignável, exclusivamente para pagamentos
das operações de crédito (inciso VI), observado o limite total de 30% do
benefício (§ 2o).
O réu disponibilizou valor para a autora por meio de saque no
cartão de crédito porque pretendia amortizar a dívida com a utilização da
margem adicional de 5% (cinco por cento) instituída pela Lei n.o
13.172/15, tendo em vista que a margem de 30% (trinta por cento) para a
amortização de empréstimos consignados estava comprometida, o saque no
crédito rotativo do cartão de crédito acabou por aumentar a margem
consignável para autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004276-21.2018.8.26.0101 - Comarca de Caçapava
6/6
Portanto, deve-se manter o contrato firmado entre as partes
porque não se reveste de qualquer vício que inviabilize o negócio jurídico
celebrado, até porque a autora se beneficiou do aumento da margem
consignável escorado em lei, bem como dos créditos depositados em sua
conta bancária, sem demonstrar de forma cabal eventual vício de
consentimento, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Por conseguinte, não há se falar em indenização por danos
morais, tampouco em repetição de indébito, haja vista que não houve
qualquer prática de ato ilícito pelo réu, mas tão somente o exercício do seu
regular direito de credor.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor
corrigido da causa, comportam majoração para 15% da mesma base de
cálculo observado o disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.